Tribunal: TJBA
Processo: 8015514-75.2019.8.05.0000
Classe: Ação Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
8015514-75.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: EDILSON SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
MAILSON JOSE PORTO MAGALHAES TANAJURA, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E DE PRÉ-QUESTIONAMENTO – DEFEITOS NÃO EVIDENCIADOS – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS - INOBSERVÂNCIA DOS DISPOSITIVOS PRÉ-QUESTIONADOS NÃO EVIDENCIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

I – Diferentemente do que sustentam os embargantes, o Des. Relator, na respectiva sessão de julgamento, ressaltou que após a inclusão do feito em Pauta de Julgamento, sobrevieram, algumas petições,
cujos requerimentos foram apreciados e indeferidos oralmente, bem como foram analisadas e rechaçadas fundamentadamente as intervenções
feitas
durante a sessão realizada por videoconferência.

II - D
a análise dos autos, vê-se que a simples leitura da decisão proferida pelo Des. Relator e do Aresto embargado evidencia o descabimento de ambos os embargos, em face da inexistência dos apontados
vícios
. Além de devidamente fundamentados, constata-se que nos atos ora atacados foram

apreciadas todas as questões suscitadas, sem qualquer omissão.

III – Percebe-se, com facilidade, que os embargantes pretendem, através dos presentes declaratórios, renovar discussão acerca de matérias sobre as quais já houve manifestação expressa do relator e deste colegiado, não restando dúvidas de que, inconformados com o resultado das decisões que lhes foram desfavoráveis, procuram, na realidade, rediscutir o que já fora apreciado e decidido.

IV – São incabíveis embargos de declaração utilizados com a devida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada (RTJ 164/793
in
Theotônio Negrão).

V - Ainda que opostos com o propósito único de prequestionamento, necessário se faz que os embargos apresentem algumas das hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. Precedente. Embargos rejeitados. (STJ – 5ª Turma, EDcl no HC 54031 / CE, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 12/9/06, DJU 9/10/06).

VI – Não havendo nas decisões impugnadas

qualquer dos defeitos enumerados no art. 619 do Código de Processo Penal Brasileiro, ambos os embargos devem ser rejeitados, tratando-se, na verdade, de irresignação meramente protelatória.

EMBARGOS REJEITADOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA 8015514-75.2019.805.0000 – IBIPITANGA

DES. RELATOR : ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Embargos de Declaração na Ação Penal Originária nº 49606-5
/2006
, da Comarca de Sapeaçu, sendo Embargantes EDILSON SANTOS SOUZA – PREFEITO MUNICIPAL DE IBIPITANGA E OAB – SECCIONAL DO ESTADO DA BAHIA

e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2021
.

Presidente

Des. Eserval Rocha

Relator